Tribunal: TJMT
Processo: 1023170-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023170-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUSDETE LUCIA MARQUES (AGRAVADO), LUSDETE LUCIA MARQUES - CPF: 550.616.051-87 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023170-64.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA - MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A intimação eletrônica da pessoa jurídica por meio do portal deste tribunal equivale à pessoal quando for pessoa jurídica cadastrada no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas para efeito de recebimento de citação e ou intimações.

A
astreinte
não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023170-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco Bradesco S.A.

AGRAVADO:
Lusdete Lucia Marques

PROCESSO DE ORIGEM Nº 1000965-96.2020.8.11.0027

Vara Única da Comarca de Itiquira

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 10.000,00.

O agravante alega que não foi intimado pessoalmente da decisão que fixou a multa, que o valor é exorbitante e que a decisão que a fixou não transitou em julgado.

Sustenta que a multa não é devida, pois não foi intimado pessoalmente da sua incidência, conforme Súmula 410 do STJ.

Defende, ainda, que o valor da multa é excessivo e causa enriquecimento ilícito à parte contrária.

Pugna pela a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade da multa, ou, subsidiariamente, pede que o valor seja reduzido para um patamar justo e razoável, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Liminar
indeferida (Id. 234674688).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 240529181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023170-64.2024.8.11.0000

VOTO

O Banco do Brasil interpôs um Agravo de Instrumento contra uma decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia
está em saber se houve a intimação pessoal para o cumprimento de sentença, a fim de aplicar a Súmula 410 do STJ e afastar a multa diária, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor das astreintes executadas.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de multa diária, no montante de R$ 10.000,00, aplicada ao Banco Bradesco S.A. por descumprimento de obrigação de fazer.

A decisão ora recorrida rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de multa diária e determinou o prosseguimento da execução.

Acerca da matéria, a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3º
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.

As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

Nesse mesmo sentido, está a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

Por sua vez, a
Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1º do CPC), e dá outras providências:

Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).

Nota-se que a regulamentação possibilita a citação e ou intimação por meio eletrônico, após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

Assim, como já registrado alhures, não há falar em ausência de intimação pessoal.

Quanto a aventada inaplicabilidade da multa diária, também sem razão a agravante.

Como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo, conforme precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Com efeito, a multa, que no caso em tela está fixada em R$ 10.000,00, corresponde a quase 90% do valor da obrigação principal.

Considerado que a multa tem caráter coercitivo e não indenizatório, de modo que a sua fixação em valor próximo ao da obrigação principal pode gerar um enriquecimento sem causa para a agravada, o que deve ser evitado.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 537, § 1º, que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Do mesmo modo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS - MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da obrigação. II – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.
III - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.
(N.U 1026839-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Assim, considerado o valor da obrigação principal e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa da agravada, entende-se que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 3.500,00, o que corresponde a aproximadamente 30% do valor da obrigação principal.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, tão somente para fins de reduzir o montante da multa diária, a qual passa a ser fixada em R$ 3.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024